Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001702-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL TERRES - CPF: 019.910.901-02 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR - P
ROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR SEJA DESIGNADA PERÍCIA JUDICIAL.

O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência para restabelecimento do benefício mostrou-se acertada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por JOSÉ RAFAEL TERRES contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário c/c Conversão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez n° 1005252-53.2017.811.0045
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

O agravante insurge-se argumentando estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória, haja vista comprovar a incapacidade laborativa pelo Atestado de Saúde Ocupacional e laudos médicos acostados aos autos datados de 2017 e 2016.

Discorre que laborava como Operador de Máquinas e, em virtude do extremo esforço na realização de suas atividades, causou-lhe fortes dores na região lombar, coluna e joelhos, que levaram ao desenvolvimento de doença ocupacional do trabalho, passando a receber o benefício de auxílio-doença até 19/09/2017, quando a autarquia previdenciária indeferiu a prorrogação do auxílio, por não ter sido constatada a incapacidade para o seu trabalho.

Assim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença e no mérito o provimento do recurso.

Foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela,
tão somente para que seja designada data para a realização da perícia judicial por médico perito designado pelo Juízo.
(ID
Num. 1744484
).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (certidão ID
Num. 2397707
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (ID
Num. 2716665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUARILCE CAMPOS ORTIZ, tendo em vista a r. decisão da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de restabelecimento de auxílio doença.

O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido liminar, argumentando que não se mostra razoável autorizar a concessão do benefício de auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos elaborados em momento anterior à data da realização da perícia administrativa ou em atestados particulares, entendendo serem frágeis os elementos probatórios anexados nos autos.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC.

Apesar do agravante anexar atestados médicos aptos a demonstrar problemas de saúde e a incapacidade laborativa persistentes, há necessidade de realização de perícia médica pela autarquia, ora agravada, que indeferiu a prorrogação do benefício de auxílio-doença.

Entrementes, os mencionados relatórios não podem ser considerados provas incontestáveis da incapacidade da parte agravante, porque foi emitido por médico particular, não sendo confirmada pelos peritos do INSS, ou seja, não há posicionamento da Autarquia Federal quanto à incapacidade da parte autora.

Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral, em sede de liminar.

Ademais, entende-se que, a incapacidade do agravante somente pode ser confirmada por meio de prova técnica, ou seja, por perícia, que ainda não fora realizada.

Impõe anotar que não se está a afirmar que a parte agravante não esteja incapacidade para o labor, mas em vista da ausência de exame pericial oficial, a concessão do pleito antecipatório revela-se temerário.

Diante disso, tenho que a probabilidade do direito invocado mostra-se ausente, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO - PROFISSIONAL PARTICULAR - NÃO AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS. A ausência de perícia pela Autarquia Federal implica reconhecer que a probabilidade do direito postulado na inicial mostra-se duvidosa. Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada
.”

(N.U 1006356-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO AUTOR E REEXAME PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
[...]”
(
Apelação / Remessa Necessária 168687/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017). (destaquei)

Contrariamente ao alegado pelo agravante, a concessão de antecipação de tutela, nos moldes do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, depende da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, dou
parcial
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificar a decisão liminar recursal, e determinar
que seja designada data para a realização da perícia judicial por médico perito designado pelo Juízo
.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020